Tribunal: TJBA
Processo: 8010782-27.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010782-27.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS LUIZ SOUZA DE MENEZES

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA MENEZES

APELADO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM ELETRODOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu vício de fabricação em geladeira, rescindiu o contrato, determinou a restituição do valor pago e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00, insurgindo-se o autor exclusivamente quanto ao valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de vício de fabricação no produto, comprovado por laudo técnico da própria assistência da fornecedora, que aponta falhas no poliuretano, na placa de potência e no filtro.

Constata-se falha na prestação do serviço de assistência técnica, caracterizada por reiterado descumprimento de agendamentos, ausência de comunicação adequada e exigência de disponibilidade irrestrita do consumidor.

Entende-se que a conduta da fornecedora ultrapassa mero aborrecimento e configura desvio produtivo do consumidor, ao impor desperdício de tempo útil para solução de problema alheio à sua responsabilidade.

Afirma-se que a indenização por dano moral deve cumprir função compensatória e pedagógica, o que não ocorre com o valor de R$ 1.000,00, considerado inexpressivo diante da gravidade dos fatos.

Consideram-se, para a fixação do quantum, a extensão do dano, o valor do produto (R$ 5.999,00), o período de transtornos, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica da empresa.

Adota-se como parâmetro a jurisprudência em casos análogos, que fixa indenização em patamar de R$ 10.000,00 para hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A falha reiterada na prestação de assistência técnica, associada a vício de fabricação, configura dano moral indenizável com base no desvio produtivo do consumidor. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado de modo a atender às funções compensatória e pedagógica, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do fornecedor. 3. É cabível a majoração da indenização quando o valor arbitrado se mostra inexpressivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 01927312020208190001, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 02.06.2022; TJ-AM, AC nº 0617990-37.2018.8.04.0001, Rel. Des. Ari Jorge Moutinho da Costa, j. 20.05.2019.